Tribunal: TJDFT
Processo: 0733176-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733176-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZENON PEREIRA LEITAO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em face de ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal por cobrança indevida de IPTU sobre terreno público cuja regularização não foi deferida ao Impetrante. Consoante despacho ID 19538614, restou salientado que a questão sobre o exercício de detenção ou posse sobre o terreno que está ensejando a cobrança de IPTU é controvertida, porquanto, conforme alegado pelo Impetrante, adquiriu os lotes em 4.7.1989 e, desde então, vem pagando o IPTU, vindo a se insurgir contra tal cobrança apenas por meio deste “writ”, a despeito de desde o ano de 1.994 ter sido indeferida a regularização dos lotes. Restou salientado, ainda, que o Impetrante não demonstrou, nos termos do inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, o risco de ineficácia da medida caso não seja suspenso o ato impugnado, sendo certo que, se finalmente for deferida a segurança, o Impetrante poderá ser ressarcido dos valores despendidos com o IPTU do ano de 2020. A autoridade coatora prestou informações (ID 20590311). Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu que o Impetrante já teve em parte o pleito deferido quanto à baixa das inscrições do Lote 5 e Lote 12, o que, por via de consequência, implica em parcial perda do interesse de agir. O MPDFT apresentou manifestação (ID 21189683). Oficiou pela extinção sem julgamento da impetração. É o relatório. DA MEDIDA LIMINAR Conforme art. 7o, III, da Lei 12.016 de 2009, o ato impugnado poderá ser suspenso quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No Despacho ID 19538614, já havia sido destacada a ausência de risco de ineficácia da medida caso a segurança seja finalmente deferida. Diante das manifestações da autoridade coatora e do MPDFT, também não se vislumbra fundamento relevante, notadamente diante do art. 31 da LODF, segundo o qual a função de lançamento de tributos é incumbência dos integrantes da carreira de auditoria tributária. Por tais razões, INDEFIRO a medida liminar. INTIME-SE o Impetrante para se manifestar sobre as preliminares arguidas pela autoridade coatora e pelo MPDFT. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2020 17:32:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador